Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-81.2023.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DESTA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. TEMPO RELEVANTE E DESNECESSÁRIO. ART. 244-B, DO ECA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL QUANTO A UMA COMPARSA. ABSOLVIÇÃO. DANO MORAL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I - Evidenciado que vítima permaneceu em poder do réu por tempo expressivo, de maneira absolutamente desnecessária, pois amarrada e colocada no banco do passageiro do seu veículo enquanto os agentes dirigiam sem destino, por trinta a quarenta minutos, está caracterizado o comprometimento da liberdade por tempo juridicamente relevante, o que faz incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP
II - Na forma do enunciado no 74 da Súmula do STJ, o documento idôneo para comprovação da menoridade da comparsa não se traduz apenas na certidão de nascimento ou o documento de identidade, podendo servir para tanto qualquer outro dotado de fé-pública e capaz de comprovar a idade do adolescente, desde que traga a qualificação e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados, o que não foi o caso dos autos.
III - A respeito da indenização por dano moral, será fixada quando houver pedido, prescindido de indicação do valor mínimo e instrução probatória, porquanto o dano é presumido.
IV - A hipossuficiência do réu não justifica o afastamento da condenação pelos danos causados por sua ação, podendo apenas determinar a redução do valor arbitrado a título de dano moral, quando se mostrar excessivo, o que não corre nos autos.
V - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.